Tribunal: TJDFT
Processo: 0726590-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA IMPROCEDENTE. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. REVOGAÇÃO PELO CORRENTISTA. DIREITO POTESTATIVO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou improcedentes os pedidos e revogou tutela anteriormente concedida, mantendo a autorização de descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo bancário. 1.1. No recurso, a apelante sustenta ter revogado administrativamente a autorização para débitos automáticos, defendendo tratar-se de direito potestativo assegurado pelo Tema 1.085 do STJ e pela Resolução no 4.790/2020 do BACEN, requerendo a cessação dos descontos realizados pela instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir: (i) se é válida a manutenção de descontos automáticos em conta corrente após a revogação da autorização pelo correntista; e (ii) se a revogação unilateral da autorização configura violação à boa-fé objetiva ou exercício regular de direito do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do Tema Repetitivo 1.085 do STJ, os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar. 3.1. A validade dos descontos, portanto, está condicionada à existência e manutenção da autorização do correntista, sendo sua revogação causa legítima para cessação dos débitos.
4. A Resolução no 4.790/2020 do BACEN assegura expressamente ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo. 4.1. Tal prerrogativa possui natureza de direito potestativo, independendo da concordância da instituição financeira, que deve cessar os descontos após ciência da revogação.
5. A revogação da autorização não implica extinção da dívida, mas apenas alteração da forma de pagamento das obrigações, permanecendo o devedor sujeito às consequências do eventual inadimplemento. 5.1. A instituição financeira poderá adotar meios próprios de cobrança, inclusive judiciais, sem prejuízo de eventual revisão contratual.
6. Não prospera o entendimento de que a revogação configura violação à boa-fé objetiva ou comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois o direito de cancelamento é previsto normativamente e integra o risco da atividade bancária. 6.1. Cláusulas contratuais de irrevogabilidade não prevalecem diante da norma regulamentar e da jurisprudência consolidada.
7. Demonstrada a solicitação de cancelamento da autorização pela correntista, impõe-se a imediata suspensão dos descontos indevidos realizados após a notificação. 7.1. Jurisprudência: “(...) 5. Demonstrado documentalmente que o consumidor solicitou à instituição financeira o cancelamento da autorização anteriormente concedida no que concerne à realização de débitos automáticos sobre o seu saldo bancário, nos moldes em que disciplinado pela Resolução BACEN 4.790/2020, deve ser determinada a suspensão imediata dos descontos não autorizados. (...)” (TJDFT, APC 07382681020238070001, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 18/6/2024);
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida.
Tese de julgamento: "1. A autorização para desconto de parcelas de empréstimo em conta corrente é condição de validade dos débitos, podendo ser revogada a qualquer tempo pelo correntista. 2. A revogação da autorização de débito automático constitui direito potestativo do consumidor, impondo à instituição financeira a cessação imediata dos descontos, sem prejuízo da exigibilidade da dívida por outros meios."
___________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2022; STJ, REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2022; TJDFT, Ap. Cível 0738268-10.2023.8.07.0001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, DJe 18/06/2024; TJDFT, Ap. Cível 0726132-78.2023.8.07.0001, Rel. Arnoldo Camanho, DJe 25/07/2024.